Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701478-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE RECORRIDO: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS A RECEBER. POSSIBILIDADE. AFETAÇÃO DA ATIVIDADE DO CLUBE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A execução deve ser feita no interesse do credor, observando-se a dignidade do devedor e assim, da maneira menos gravosa avaliada em cada situação concreta. 2. O princípio da menor onerosidade não entra em conflito com o da efetividade da tutela executiva, já que o magistrado analisará a situação embasado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 3. No caso concreto, o agravante não evidenciou, mesmo que de forma mínima, a alegação de que a penhora dos créditos em referência dificultaria ou impediria a manutenção das atividades do clube. 4. Nessa linha, considerando que o recorrente não demonstrou de maneira consistente que os eventuais créditos penhorados estariam atrelados às despesas básicas e necessárias do clube, não há falar em uma possível impenhorabilidade do crédito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, sustentando que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o executado. Pugna, assim, para que seja revogada a penhora determinada, uma vez que o pleno funcionamento do time de futebol restará inviabilizado. Subsidiariamente, caso mantida a constrição, que haja limitação da penhora ao patamar de 5%(cinco por cento), para evitar maiores prejuízos ao recorrente, já que esta é a sua única fonte de renda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 805 do CPC. Isso porque, a turma julgadora concluiu: “(...) o agravante não evidenciou, mesmo que de forma mínima, a alegação de que a penhora dos créditos em referência dificultaria ou impediria a manutenção das atividades do clube. Nessa linha, considerando que o recorrente não demonstrou de maneira consistente que os eventuais créditos penhorados estariam atrelados às despesas básicas e necessárias do clube, não há falar em uma possível impenhorabilidade do crédito.” (ID 61879013). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030